Tribunal: STF
Processo: RE 625526
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratuidade concedida a pessoas entre 60 e 65 anos de idade em meios de transporte coletivos. Alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não padece de ilegalidade legislação municipal que concede gratuidade em meios de transporte coletivos a pessoas entre 60 e 65 anos de idade.



    2. A verificação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão dessa gratuidade, não prescinde da análise dos fatos da causa, a tornar meramente reflexa eventual ofensa constitucional.



    3. A violação do princípio da ampla defesa também se situa no plano infraconstitucional quando, como no presente caso, a análise de sua ocorrência demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.



    4. Agravo regimental não provido.